Tribunal: TJSP
Processo: 2152261-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Execução – Pedido de expedição de ofícios para CENSEC e INFOJUD-DOIU requisitando informações acerca de possíveis bens e valores existentes em nome dos devedores – Admissibilidade – Medida que visa assegurar a efetividade do processo – Recurso provido.*